Tribunal: TJSP
Processo: 1003480-05.2024.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. Arguição dos vícios de omissão e contradição no acórdão e, ainda, a necessidade de prequestionamento de matérias infraconstitucionais.
II. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Embargante. Arguição dos vícios de omissão e contradição no acórdão e, ainda, a necessidade de prequestionamento de matérias infraconstitucionais.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema 971/STJ e a possibilidade de prequestionamento de matérias infraconstitucionais para interposição de recurso às instâncias superiores.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Inexistentes os vícios de omissão e contradição, pois a decisão embargada explicitou a inaplicabilidade do Tema 971/STJ, devido à existência de cláusula específica para inadimplemento da vendedora. Recurso de caráter infringente. Embargos não são admissíveis para rediscutir matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.